Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708685-58.2020.8.07.0009 RECORRENTE: DANIEL CARDOSO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇAO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 14, parágrafo único, do Código Penal, ao tratar do crime tentado, estabelece que “Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.” 2. No caso, considerando que a conduta perpetrada pelo réu se aproximou da consumação, a fração de diminuição de 1⁄2 (metade) em razão da tentativa se mostra adequada, proporcional e razoável, razão pela qual não merece reparos. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando equívoco na fixação da pena-base, pois os antecedentes desfavoráveis não induzem a majoração aplicada. Afirma que a pena, no caso, foi aplicada sem observância dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, merecendo ser reduzida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, ao assentar pela higidez da dosimetria da pena realizada na sentença apelada, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012